Tribunal: TJDFT
Processo: 0711875-38.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PATERNAS. PECULIARIDADES FÁTICAS. NECESSIDADE DE ESTREITAMENTO DE LAÇOS ENTRE FILHA E GENITOR. DIREITO A VISITA A CADA 15 DIAS, OBSERVADA A ESCALA DE PLANTÃO DO GENITOR. AMBIENTE PATERNO. ACOMPANHAMENTO POR TERCEIRA PESSOA. MELHOR INTERESSE DA MENOR. E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes.

3. No caso, registra-se que se trata de segundos embargos de declaração, não tendo havido qualquer omissão ou contradição nos acórdãos antecedentes, que, a partir do estudo psicossocial e do acervo probatório dos autos, entenderam por autorizar que o genitor tenha a filha em sua companhia a cada 15 (quinze) dias, em ambiente paterno, sem pernoite, mantendo-se inicialmente a forma supervisionada, atentando-se para e acatando-se a conclusão exposta no estudo psicossocial de que haja maior estreitamento do convívio paterno-filial, por ser essa a medida que mais atende ao melhor interesse da menor.

4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

5. Embargos de declaração desprovidos.